Tribunal: TJSP
Processo: 0028963-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em ação acidentária contra o INSS. Interposição perante Tribunal incompetente. Circunstância que não suspende ou interrompe o prazo recursal. Recurso que chegou no Tribunal competente após decorrido o prazo legal. Intempestividade reconhecida.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.